Tribunal: CARF
Processo: 15954.000183/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRRF. DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA OFICIAL. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II, alínea d, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa quando não restar comprovado o recolhimento das contribuições previdenciárias, no ano-calendário objeto do lançamento, por documentação hábil e idônea.
IRPF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. DIRF. LEGALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo compensação indevida do IR fonte deve-se efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual (DAA).
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
IRRF. JUROS À TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmula no 4 do CARF.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15954.000183/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.911 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
JAIR ANTONIO LEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRRF. DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA OFICIAL. BASE DE CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo
ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II,
alínea d, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa quando não restar comprovado o recolhimento das
contribuições previdenciárias, no ano-calendário objeto do lançamento, por
documentação hábil e idônea.
IRPF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. DIRF. LEGALIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo compensação indevida do IR fonte deve-se efetuar a respectiva
glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual (DAA).
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos nas
declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
IRRF. JUROS À TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmula no 4 do
CARF.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA No 2.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15954.000183/2008-27
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 5.211,16, já acrescido de multas de mora e de ofício e
juros de mora, em razão da dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 8.109,38, e
da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 1.569,33, relativa
a diferença entre o valor retido pela fonte pagadora e o declarado (R$ 12.396,41 – R$
10.827,08), conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
culminando com a apuração do imposto a pagar (código 0211) de R$ 1.033,93 e do imposto
suplementar (código 2904) no valor de R$ 1.469,25 (fls. 21/25).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-43.389, proferido pela 10a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 40/49):
Do procedimento de revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF
2004/2003 do contribuinte acima identificado, resultou o presente lançamento de oficio,
tendo em vista a constatação das infrações à legislação tributária abaixo discriminadas.
- Dedução indevida de contribuição à Previdência Social oficial - R$ 8.109,38 (fls.
19);
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.911 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15954.000183/2008-27

- Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte - R$ 1.569,33 (fls. 20).
A autoridade fiscal lançadora informa que o contribuinte não foi localizado no endereço
constante do cadastro de CPF e, intimado por edital no 007/2008, não atendeu
intimação.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/16, alegando, em síntese:
Conforme documento juntado, "(...) houve o adimplemento da previdência oficial",
sendo indevida a glosa, pois o art. 74 do RIR permite a dedução de tal despesa.
Acrescenta que o documento apresentado comprova que a empresa Transerp S/A, CNPJ
43.581.974/0001-19 realizou o pagamento do valor glosado.
"Quanto ao valor glosado pela Receita com relação à retenção na fonte, o mesmo deve
ser verificado junto à fonte pagadora, qual seja, Transerp S/A. O impugnante
desconhece a diferença de valores apresentados, sendo que o único órgão competente
para sanar o valor glosado é somente a fonte pagadora."
A afirmação de que o contribuinte não atendeu à intimação é arbitrária e contraria a
verdade material e, ainda que exista dúvidas a respeito dos valores declarados, é ônus do
poder público demonstrar a ocorrência do fato gerador do tributo, inclusiva com a
realização de diligências junto aos órgãos envolvidos, para a devida apuração da
conduta do contribuinte.
Tendo em vista o princípio da verdade material, de observância obrigatória pelo
julgador administrativo, devem ser consideradas todas as provas licitas e fatos
apresentados.
Dos juros aplicados
Dada sua natureza remuneratória, incabível a utilização da taxa Selic como juros
moratórios em crédito tributário. Nem mesmo a Lei no 9.065/95 dá amparo jurídico-
legal a tal utilização, tendo em vista o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, que
permite fixação de juros em percentual menor que 1%, nunca maior.
Da multa confiscatória aplicada
A multa aplicada reveste-se da natureza de confisco, vedado constitucionalmente. Ainda
que se admita a aplicação de multa, esta deve ser reduzida a 20%, com base no art. 61, §
2o, da Lei n° 9.430/96, o que implica retificação do auto de infração.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 15/09/2010 (fls. 51), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 01/10/2010, recurso voluntário (fls. 53/65), reportando-se e repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados
por meio dos seguintes tópicos:
I - DA HIPÓTESE EM JULGAMENTO
II - DAS RAZÕES PARA REFORMA
II.a - A DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA OFICIAL
II.b - DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. A RESPONSABILIDAEDE
DA FONTE PAGADORA
II.c - DOS JUROS SELIC APLICADOS
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.911 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15954.000183/2008-27

II.d - DA MUILTA CONFISCATÓRIA APLICADA
II.e - DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA
Requer, ao final, a improcedência do lançamento tributário, ou caso assim não
entenda, seja reconhecida a inaplicabilidade da taxa SELIC e o caráter confiscatório da multa de
75% que deverá ser reduzida para 20%, retificando-se o lançamento.
Requer, por último, pela intimação dos patronos, para promover sustentação oral,
sob pena de cerceamento de defesa, no termos do art. 5o, LV da CF/88.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das glosas da contribuição para a previdência oficial e da compensação
indevida do imposto de renda retido na fonte:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve o
lançamento em face da dedução indevida de contribuição à previdência oficial e da compensação
indevida o IR Fonte, decorrente do processamento da DAA/2004, importando na apuração do
imposto suplementar de R$ 2.503,18, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do todo processado.
Pois bem. Do cotejo dos documentos já constantes dos autos e dos ora trazidos
com a peça recursal, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
40/49) e atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 21/25), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas declaradas, quando exigida e não
demonstrada por documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.911 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15954.000183/2008-27

Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 44/46), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Da dedução de contribuição à previdência social oficial
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual de
Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda determinadas
despesas, na forma prevista em lei, efetuadas durante o ano-calendário. Tal legislação
exige, ainda, que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as
deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de
serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de oficio.
(...)
No presente caso, o contribuinte apresenta o documento de fls. 15 (frente e verso) como
comprobatório da contribuição à previdência social oficial deduzida, no valor de R$
8.109,38. Trata-se de GPS - Guia da Previdência Social relativa à competência 12/2002,
de responsabilidade de Transerp S/A, código de receita 2909, no valor de R$ 8.990,49,
cujo recolhimento se deu em 18/12/2002.
Todavia, o documento trazido aos autos não comprova a discutida contribuição à
previdência social oficial, pois: a) o recolhimento em questão refere-se ao ano-
calendário 2002, e não ao ano-calendário 2003, período sob análise; b) o valor recolhido
é superior ao deduzido e da GPS consta o nome de outra pessoa, e não apenas do
impugnante, o que indica que o recolhimento não se refere apenas a ele; c) o código de
receita utilizado - 2909 - corresponde a recolhimento de contribuição previdenciária
decorrente de reclamatória trabalhista e inexiste nos autos documento que comprove
tratar-se da contribuição a cargo do empregado, e não da empresa.
Desse modo, por caber ao contribuinte o ônus da prova da regularidade da dedução e
não tendo o impugnante comprovado a contribuição à previdência social oficial no valor
declarado, é de se manter a glosa.
Da compensação de imposto de renda retido na fonte
Sobre a compensação do imposto de renda na fonte, o art. 87, IV do RIR199 dispõe que,
do imposto apurado na declaração anual, poderá ser deduzido o imposto retido na fonte
ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo.
É, pois, a retenção do imposto levada a cabo pela fonte pagadora que cria o direito de o
contribuinte compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a
incidência do imposto no momento em que recebe o rendimento e é neste momento,
caso tenha ocorrido a retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração.
No caso de retenção pela fonte pagadora, o contribuinte e a Receita Federal são
informados sobre os valores de rendimentos pagos e sua classificação, bem como do
valor retido a título de imposto sobre a renda. O contribuinte recebe da fonte pagadora o
Comprovante de Rendimentos Pagos e Imposto Retido na Fonte, base para os valores
que informará ao fisco por meio da Declaração de Ajuste Anual. Por outro lado, a fonte
pagadora informa os mesmos dados à Receita Federal por meio da Dirf - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte.
Diante de eventual inconsistência entre os valores informados pela fonte pagadora e
aqueles declarados pelo contribuinte, este é intimado a prestar esclarecimentos e
apresentar os documentos comprobatórios da regularidade da dedução efetuada.
Na situação sob análise, duas fontes pagadoras apresentaram Dirf referentes ao
impugnante: Transerp S/A informou a retenção na fonte de R$ 10.827,08 (fls. 32) e pelo
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.911 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15954.000183/2008-27

INSS foi retido o total de R$ 51,48 (fls. 33). Assim, o total de imposto retido na fonte
foi R$ 10.878,56, conforme alteração efetuada pela Malha Fiscal (fls. 34).
Quanto a dedução da previdência oficial, tem-se que, de fato, a GPS constante dos
autos, aliada a petição do acordo trabalhista firmado nos autos do processo no 357/199-2, que
tramitou na 4a Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP, são contundentes em demonstrar que o
recolhimento da contribuição previdenciária restou deduzida do total do acordo, cujo
recolhimento foi efetivamente realizado no ano-calendário de 2002 (fls. 16/17 e 66/69), portanto
incabível sua dedução no ano-calendário de 2003, objeto de revisão e que gerou o lançamento.
No que tange ao IRRF, com base na DIRF retificadora apresentada pela
TRANSERP em 05/08/2010 (fls. 34) e lastreado nos recibos/DARF trazidos pelo Recorrente (fls.
70/85), indene de dúvida acerca da não retenção do IR Fonte sobre a quinta parcela do acordo,
relativa ao mês de maio/2003 – diga-se de passagem, valor este que originou a glosa, não tendo
sido acostado aos autos, a exemplo dos outros meses, o recibo do pagamento e a comprovação da
retenção do IRRF – importando na correção do procedimento fiscal tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário lançado.
Ademais, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale salientar
que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na fonte, bem
como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa premissa, a
apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou ainda, se sua
entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na exata dicção
do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, ao meu sentir, as fontes pagadoras mantêm sua neutralidade na relação
estabelecida entre o Fisco e o contribuinte, inclusive respondendo pela correção dos dados
informados, sendo, pois, a DIRF, documento hábil e idôneo para comprovar os rendimentos
tributáveis e o IR Fonte retido, diante da presunção de veracidade relativa dos informes nelas
contidos. Ademais, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção do
lançamento por meio de documentação hábil, não há como desconstituir a presunção de
veracidade da DIRF retificadora apresentada pela TRANSERP (fls. 36) diante da ausência de
provas de eventual inidoneidade das informações lançadas, as quais, como dito alhures,
corroboram o acordo realizado em juízo com o Recorrente, restando pendente de comprovação o
efetivo pagamento da quinta parcela alusiva ao mês de maio/2003.
Já em relação à aplicação da multa de ofício, sua incidência à base de 75%
decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e
nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do art. 142 do CTN. Portanto,
escorreita e legal é a conduta fiscal no particular, aliás, como bem fundamentado na decisão
recorrida.
Não obstante, no que pertine à incidência da multa de ofício sobre o crédito
tributário, da aplicação de juros à taxa SELIC, das alegações da inconstitucionalidade e do
caráter confiscatório da multa de ofício, tais matérias já se encontram pacificadas neste CARF,
inclusive culminando com a edição das Súmulas no 2, 4 e 108:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula no 4
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.911 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15954.000183/2008-27

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Registra-se, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN. O que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador,
competindo à fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, no que tange ao pedido de intimação pessoal dos patronos não há como
acolhê-lo, uma vez que tal pedido não encontra amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo
assunto já se encontra sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do
CARF na internet (carf.economia.gov.br), aliás, conforme determina o art. 55, § 1o, do Anexo II,
do RICARF, cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo,
inclusive, mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 61-A, § 2o, do Anexo II do RICARF, efetuar sustentação oral, se assim
entender.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2003, exercício de 2004.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital